Tribunal: TJSP
Processo: 1005269-60.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Embargante, apelante, que pede a reforma da decisão para que os embargos sejam julgados procedentes. Argumentos recursais que não se sustentam. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal desnecessária ao deslinde da causa. Alegação recursal de exercício de poderes de representação com excesso não comprovada nos autos.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Embargante, apelante, que pede a reforma da decisão para que os embargos sejam julgados procedentes. Argumentos recursais que não se sustentam. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal desnecessária ao deslinde da causa. Alegação recursal de exercício de poderes de representação com excesso não comprovada nos autos. Suposições de conluio desacompanhadas de elementos probatórios. Contrato que deve ser cumprido em atenção ao Princípio do Pacta Sunt Servanda. Atualização monetária correta. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005269-60.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MERCHANT EQUITY TELECOM LTDA, é apelado V.M. LEON ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005269-60.2018.8.26.0361 -Voto no 6895
2
Apelação Cível no 1005269-60.2018.8.26.0361
Apelante: Merchant Equity Telecom Ltda
Apelado: V.m. Leon Engenharia e Construções Ltda
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 6895
Apelação.
Embargos
à
execução.
Sentença
de
improcedência. Embargante, apelante, que pede a reforma
da decisão para que os embargos sejam julgados
procedentes. Argumentos recursais que não se sustentam.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal
desnecessária ao deslinde da causa. Alegação recursal de
exercício de poderes de representação com excesso não
comprovada
nos
autos.
Suposições
de
conluio
desacompanhadas de elementos probatórios. Contrato que
deve ser cumprido em atenção ao Princípio do Pacta Sunt
Servanda.
Atualização
monetária
correta.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pela MERCHANT EQUITY
TELECOM LTDA., em face da sentença de fls. 702/706, da lavra do MM. Juízo da
2a. Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, proferida nos autos dos
embargos que atacavam a execução extrajudicial ajuizada pela VM LEON
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
A sentença julgou improcedente os embargos, condenando a
embargante, ora apelante, ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
A Apelante se insurge contra a decisão acima relatada requerendo, por
primeiro, a anulação da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa,
pugnando, caso seja superada essa questão, pela reforma da decisão para que, no
exame do mérito, sejam os embargos à execução julgados procedentes.
A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do
recurso com a manutenção da decisão de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005269-60.2018.8.26.0361 -Voto no 6895
3
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pesem as alegações da Apelante, deve o recurso ser desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
MERCHANT EQUITY TELECOM LTDA opôs embargos à execução em
face de VM LEON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Alegou,
em apertada síntese, ter acordado com a embargada um contrato de
locação não residencial. A embargante é uma empresa que tem como
objeto social, dentre outros, a administração, locação e arrendamento
de infraestruturas para serviços de telecomunicações. Afirma que todos
os contratos de locação celebrados pela embargante com os
proprietários dos terrenos contêm a cláusula RFI, que estipula a
cobrança dos aluguéis a partir da utilização, pelos clientes da
embargante, dos serviços por ela prestados.
Ocorre
que,
na
Execução
de
Título
Extrajudicial
(1002894-86.2018.8.26.0361) a embargada alega que seriam devidos
todos os aluguéis referentes aos períodos entre a data da assinatura do
contrato e o início da utilização dos serviços prestados, baseando-se na
cláusula 5a do contrato, item 5.1. No entanto, a embargante impugna a
exigibilidade da obrigação, e, ainda que esteja no contrato a alteração
supracitada, sustenta que quem o assinou não tinha poderes dos
administradores e representantes legais da empresa para praticar tais
alterações, sendo os atos realizados pelo assinante ineficazes em
relação à Telecom Torres, e, consequentemente em relação à
embargada.
Destarte, requereu, em preliminar, a atribuição de efeito suspensivo aos
embargos e, no mérito, requereu a declaração de que a obrigação
executada foi assumida com excesso de mandato pelo então
representante da embargante, ou, a anulação do disposto no item 5.1.1
do contrato objeto da lide. Ainda, requereu a extinção da execução
embargada em razão da inexigibilidade da obrigação e o
reconhecimento do excesso de execução. Juntou procuração e
documentos (fls. 15/659).
A decisão de f. 663 indeferiu o efeito suspensivo pleiteado e determinou
a intimação do exequente-embargado, por seu advogado constituído nos
autos da execução, via imprensa oficial, para manifestar-se em
impugnação.
Impugnação oferecida (fls. 665/677). A embargada impugnou as razões
postuladas em sede de Embargos à execução, afirmando estarem
desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos, não tendo que se falar
em erro, dolo, ou qualquer outro instituto jurídico que vise anular a
cláusula 5.1.1 do Contrato de Locação firmado entre as partes,
ratificado pela embargante, estando o contrato em pleno vigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005269-60.2018.8.26.0361 -Voto no 6895
4
Destarte, requereu a improcedência total do feito, sendo declarada a
exigibilidade do título executivo extrajudicial, convalidando-se a
cláusula 5.1.1 do Contrato de locação, e a condenação do embargante
aos ônus da sucumbência.
Juntou procuração e documentos (fls. 678/683).
À f. 687 foi certificado o decurso do prazo para réplica.
Manifestação sobre a Impugnação às fls. 690/694.
À f. 695 houve manifestação da embargada para desentranhamento da
petição de fls. 690/694.
Em atendimento à decisão de f. 696, a embargada informou não ter
provas a serem produzidas e requereu o julgamento antecipado da lide
(fls. 698/699). A embargante requereu a produção de prova testemunhal
(fls. 700/701).
É o relatório”.
A sentença, ao julgar improcedentes os embargos à execução, mostra-se
irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão, vejamos:
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide.
Sustenta a Apelante que “requereu a produção de prova testemunhal
durante o curso do processo (fl. 700), a fim de comprovar os fatos suscitados nos
Embargos à Execução, de modo a cumprir seu múnus, estipulado no art. 373 inc. I
do CPC/2015”, mas “tal requerimento foi indeferido diretamente na sentença”.
Ao magistrado, porém, cabe conhecer diretamente do pedido, proferindo
sentença de mérito, quando não houver necessidade da produção da prova requerida
pela parte.
Como bem destacou o Ministro Luis Felipe Salomão “o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade
da sua produção”.
No mesmo sentido, a Ministra Maria Isabel Gallotti, esclarece
que “Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre
convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção
até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005269-60.2018.8.26.0361 -Voto no 6895
5
No caso em análise, ante a controvérsia instaurada, a dilação
probatória pretendida, que consistiria exclusivamente na oitiva de Júlio Cezar
Ferreira Marinho de Carvalho, se mostrava realmente desnecessária.
Assim, com razão o magistrado de primeiro grau ao indeferir a produção
da prova testemunhal, seja porque, em razão do cargo que ocupa, a pessoa arrolada
sequer poderia ostentar o status de testemunha, seja porque a eventual representação
com excesso de poderes que se discute nos autos não seria solucionada com a oitiva
de pessoa que exercia cargo diferente daquele que assinou o contrato e,
notadamente, não presenciou a realização do negócio em discussão nos autos.
Por estas razões é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide
não implicou em cerceamento de defesa.
No mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante.
Não há como se sustentar estarmos diante de vicio no contrato, beirando
às raias da má-fé a Apelante sustentar apenas em 2.017, quando acionada para o
cumprimento de um contrato, a nulidade deste pacto celebrado em 2.015.
Vale dizer: enquanto o contrato estava lhe sendo útil, não se preocupou a
Apelante em discutir a suposta irregularidade ora apontada, guardando-se para
inaugurar discussão, apenas e tão somente, quando deixou de cumprir o
estabelecido.
O ponto crucial da discussão trazidas aos autos é saber se Guilherme
César França teria agido com excesso ao assinar contrato representando a recorrente.
Não há prova nos autos nesse sentido, e, diga-se de passagem, nem se
atingiria essa finalidade com a oitiva, corretamente indeferida, de Júlio Cezar
Ferreira Marinho de Carvalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005269-60.2018.8.26.0361 -Voto no 6895
6
Ao contrário, o que se extrai dos autos é a existência de procuração que
legitima as ações adotadas por Guilherme. Tal fato não passou despercebido para o
MM. Juízo prolator da decisão guerreada: “o documento de fls. 654 (instrumento de
procuração) contém cláusula genérica de representação, assentando que o
representante tinha poderes para praticar todos os atos necessários para as
finalidades contidas no instrumento, quais, a realização de negócios envolvendo a
cessão de uso (de terrenos) e construção (de torres), vinculados ao objeto social da
sociedade. O contrato de locação ora impugnado com certeza se inseria nas
atribuições de Guilherme Cesar França, tanto que a embargante juntou uma
pluralidade de outros contratos firmados por este representante”.
Ora, é ilógico, para dizer o menos, observar que a própria Apelante
juntou aos autos uma série de contratos de locação firmados com terceiros em que se
faz representar pelo mesmo Guilherme Cesar França, que, nesses autos, sustenta não
ter legitimidade para agir em seu nome. Veja-se, nesse sentido, entre outros, os
contratos de fls. 120/131 (doc. 05); fls. 168/177 (doc. 09); fls. 202/213 (doc. 12); fls.
226/239 (doc. 14); fls. 240/251 (doc. 15).
No mais, a Apelante cogita (repita-se: sem nenhum indício de prova)
que poderia ter havida conluio entre Guilherme e a Apelada. Como é cediço, tal
afirmação deveria vir aos autos acompanhada de prova robusta, o que não se
verificou no caso em tela, razão pela qual não pode produzir efeitos.
E nem se alegue que o fato da Apelante ter assinado alguns outros
contratos, com pessoas diversas, em que inseriu cláusula a seu favor com período
em que estaria dispensada do pagamento da locação seria prova do conluio vez que,
a regra geral é que os locatários paguem, mês a mês, pelo espaço locado, sendo
verdadeira exceção períodos de carência em que se transfere a posse sem
contraprestação financeira.
Justamente por ser exceção, deveria tal medida estar expressa e
induvidosamente contemplada no contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005269-60.2018.8.26.0361 -Voto no 6895
7
Nesse sentido, o pleito da Apelante de ver reconhecido suposto direito
seu de pagar os aluguéis nos termos que lhe são mais benefícios não pode prosperar
vez que, dado o seu caráter excepcional, exigiria previsão expressa no pacto, o que
não se verificou.
Ademais, nunca é demais lembrar, eventual responsabilização de
Guilherme César França por haver praticado atos que possam ter prejudicado a
pessoa jurídica ora recorrente poderão, em tese, ser discutidos em ação própria,
fugindo ao objeto desta demanda.
Por fim, no que tange a atualização dos valores em aberto, com razão o
magistrado a quo ao observar que “Conforme se verifica dos cálculos apresentados
pela exequente-embargada, houve a aplicação dos encargos contratuais aos valores
dos aluguéis atrasados, nos termos das cláusulas 5.1.1 e 5.1.3. Nesse sentido, diante
da previsão expressa da cláusula 5.1.1, de que os aluguéis atrasados deveriam ser
pagos de uma só vez, de forma retroativa à data de assinatura do contrato, com
correção monetária e juros previstos na cláusula 5.1.3, ou seja, com a incidência de
juros de 1% ao mês ou fração e correção monetária pro-rata, calculada pela
variação do índice IGP-M emitido pela Fundação Getúlio Vargas FGV, calculados
até a data do efetivo pagamento”.
A partir da análise de tudo o quando acima exposto, a outra conclusão
não se chega senão a de que o MM. Juízo a quo conferiu correta solução à lide, em
sentença que não comporta modificação, especialmente no que tange a observância
do pacta sunt servanda, que está diretamente ligado ao princípio da boa fé objetiva.
Neste sentido, iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, destacando-se:
“(...) a boa-fé objetiva afigura-se como standard ético-jurídico
a ser observado pelos contratantes em todas as fases
contratuais. Ou seja, durante as diversas etapas do
contrato, a conduta das partes deve serpautada pela
probidade, cooperação e lealdade. A boa-fé objetiva é fonte de
obrigação que permeia a conduta das partes a influir na
maneira em queexercitam os seus direitos, bem como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005269-60.2018.8.26.0361 -Voto no 6895
8
modo em que se relacionam entresi. Neste rumo, a
relação obrigacional deve ser desenvolvida com o
escopode se preservarem os direitos dos contratantes na
consecução dos finsavençados, sem que a atuação das partes
infrinja os preceitos éticos insertosno ordenamento
jurídico. Dentre esses deveres anexos, emerge o de
abstenção de comportamentos contraditórios, em razão do
exercício de posição jurídica anterior. Tal dever assume
notabilidade pelo brocado jurídico:Nemo potest venire contra
factum proprium ou, apenas, venire contra factumproprium.
Por este princípio, as partes contratantes não podem
aviltar a confiança contratual por meio de atitudes que
sejam incompatíveis comcomportamentos anteriores. Ou
seja, o direito tutela as expectativas geradas pelas partes
contratantes, não sendo admissível a frustração destes
anseios, em razão de alteração comportamental de uma
das partes, mesmo que, em princípio, motivada por um
interesse legítimo”. (STJ, AgRg no Ag 1220793, j. 10.11.2010
Rel. Min. Vasco Della Giustina)

Em resumo, de rigor in casu a manutenção da decisão de primeiro grau
nos exatos termos em que proferida.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelante, para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.
L. G. Costa Wagner
Relator